Tribunal: TJMT
Processo: 0017247-97.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017247-97.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ALTAIR DAS NEVES MAGALHAES - CPF: 027.887.801-68 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CERTIDÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE ACORDO ADMINISTRATIVO COM MILITARES ESTADUAIS. ERRO MATERIAL NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Cobrança cumulada com Exibição de Documentos proposta por Altair das Neves Magalhães, Coronel da Polícia Militar na reserva remunerada, reconheceu erro material na Certidão de Crédito n. 9.9.092.889-6, emitida no âmbito de acordo administrativo firmado para pagamento de créditos salariais decorrentes de irregularidades remuneratórias ocorridas entre 1990 e 1993, e condenou o ente estatal ao pagamento do valor de R$ 85.162,49, após retificação do montante inicialmente consignado em R$ 12.546,73.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da existência de erro material na emissão de certidão de crédito expedida em favor de militar estadual, a justificar sua retificação e a condenação do Estado ao pagamento do valor correto indicado pela própria Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Documento oficial expedido pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Ofício n. 429/DGP-2/2011) reconhece expressamente a inconsistência no valor originalmente atribuído ao autor e recomenda à Secretaria de Estado de Administração a retificação da certidão de crédito para o montante de R$ 85.162,49, constituindo prova idônea do erro material.

4.

O reconhecimento administrativo do equívoco fragiliza a tese recursal de ausência de prova do erro, pois emana do próprio órgão responsável pela gestão funcional e pela apuração dos valores devidos aos militares beneficiários do acordo administrativo.

5.

A pretensão do autor não se fundamenta exclusivamente em comparação com valores recebidos por outros servidores, mas principalmente no reconhecimento formal da inconsistência pela própria Administração Pública.

6.

Demonstrada a incorreção do valor consignado na certidão de crédito e a inércia administrativa em promover a correção, mostra-se legítima a intervenção judicial para determinar a retificação do montante devido.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a suficiência de documento oficial que indique o beneficiário, o valor original da certidão de crédito e a diferença devida para embasar pretensões relacionadas a créditos salariais de militares estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento formal de erro material pela própria Administração Pública em documento oficial constitui prova idônea para justificar a retificação de certidão de crédito e o pagamento do valor correto ao beneficiário.

2.

A demonstração da inconsistência do valor consignado em certidão de crédito dispensa a apresentação de memória de cálculo quando o montante correto é indicado pela própria Administração responsável pela apuração do crédito.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 0022246-16.2014.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.10.2023, DJE 01.11.2023; TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 0023146-42.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2020, DJE 19.03.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Exibição de Documentos, ajuizada por Altair das Neves Magalhães, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente estatal ao pagamento da quantia de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil e cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

O Apelante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em equívoco ao desconsiderar a ausência de comprovação do alegado erro na certidão de crédito.

Aduz que o único documento idôneo constante dos autos, indicaria o valor de R$ 12.546,73, não tendo o autor apresentado memória de cálculo apta a demonstrar a diferença pretendida.

Argumenta, ainda, que a mera comparação com valores recebidos por outros servidores não é suficiente para evidenciar erro material, uma vez que os cálculos são individualizados e dependem de circunstâncias específicas, como tempo de serviço, cargos ocupados e períodos de apuração.

Afirma que, no caso, não deve ser aplicado o princípio da isonomia, pois o Apelado não comprovou identidade de condições com os servidores mencionados, requisito indispensável para eventual equiparação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença prolatada, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 341565891).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar o direito do autor e condenar o ente estatal ao pagamento do valor de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil e cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Consta dos autos que Altair das Neves Magalhães ajuizou Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Pedido de Liminar para Exibição de Documento, em face do Estado de Mato Grosso, visando à correção do valor constante na Certidão de Crédito n. 9.9.092.889-6, emitida no contexto de acordo administrativo firmado entre o ente estatal e policiais e bombeiros militares, referente a créditos salariais oriundos de ações judiciais e reconhecimentos administrativos, notadamente relacionados a precatórios decorrentes de demandas que versaram sobre juros por atrasos salariais, elevação de soldo e quebra do escalonamento vertical.

Alegou na inicial que é Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, atualmente na reserva remunerada, que ingressou na instituição em 26/02/1967 e passou para a inatividade no ano de 1994.

Sustentou que, no período de 1990 a 1993, teriam ocorrido irregularidades nas legislações salariais aplicáveis aos militares estaduais, as quais ensejaram o ajuizamento de diversas ações coletivas e individuais, culminando na formação de precatórios.

Relatou que, posteriormente, no ano de 2008, o Estado de Mato Grosso propôs acordo extrajudicial com os militares beneficiários, autorizando a emissão de Certidões de Crédito para quitação dos valores reconhecidos, nos termos da legislação estadual então vigente, especialmente as Leis n. 7.221/1999 e 8.672/2007.

Afirmou que, embora constasse da relação de beneficiários do acordo, a certidão de crédito emitida em seu nome consignou o valor de R$ 12.546,73, montante que reputa incorreto e inferior ao devido, pois outros oficiais de mesma época de ingresso e com trajetória funcional semelhante teriam recebido certidões no valor de R$ 85.162,49.

Relatou, ainda, que o Comando Geral da Polícia Militar, por meio do Ofício n. 429/DGP-2/2011, teria reconhecido a inconsistência e recomendado à Secretaria de Estado de Administração a emissão de nova certidão de crédito em seu favor, no valor de R$ 85.162,49. Todavia, segundo aduz, a Administração permaneceu inerte, não promovendo a retificação pretendida, tampouco respondendo aos requerimentos administrativos protocolados pelo interessado, circunstância que o levou a recorrer ao Judiciário, inclusive com receio de eventual prescrição do crédito.

O Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$12.546,73 (doze mil reais, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos), ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Por todo o acima o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar o direito do autor,

e CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$

12.546,73 (doze mil reais, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e três

centavos), conforme documento de ID. 126344663. Por consequência
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo

487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Diante dessa sentença, foram opostos Embargos de Declaração, que foram acolhidos, com efeitos infringentes, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Ante o exposto, conheço dos embargos opostos, por tempestivos, e no mérito os
ACOLHO
, para, nos termos da fundamentação supracitada para suprir a omissão apontada e reconhecer o direito do embargante à retificação do valor da Certidão de Crédito no 9.9.092.889-6 para o montante de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos).

Assim, leia-se:

Por todo o acima o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar o direito do autor, e CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos). Por consequência
JULGO

EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive no que tange à condenação em honorários advocatícios. [...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação.

Conforme se extrai dos autos, o autor, Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso atualmente na reserva remunerada, busca a correção do valor consignado na Certidão de Crédito n. 9.9.092.889-6, emitida no contexto do acordo administrativo celebrado entre o Estado e militares estaduais para quitação de créditos decorrentes de demandas judiciais relativas a irregularidades salariais ocorridas no período de 1990 a 1993.

A referida certidão consignou inicialmente o montante de R$ 12.546,73 (id.

333174949 - Pág. 26), valor que o autor reputa incorreto, sustentando existir erro material na sua elaboração, sobretudo porque outros oficiais em situação funcional equivalente receberam certidões com valores significativamente superiores e próximos a R$ 85.162,49.

A controvérsia, portanto, cinge-se à verificação da existência de erro material na emissão da certidão de crédito e à possibilidade de sua retificação.

Ao contrário do que sustenta o ente estatal, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, a inconsistência do valor inicialmente atribuído ao autor.

Com efeito, consta nos autos documento oficial expedido pelo próprio Comando Geral da Polícia Militar, por meio do Ofício n. 429/DGP-2/2011, dirigido à Secretaria de Estado de Administração (id. 333174949 - Pág. 29), no qual é expressamente reconhecida a existência de incongruência no valor atribuído ao autor, recomendando-se a retificação da certidão de crédito para o montante de R$ 85.162,49.

Tal documento possui inequívoca relevância probatória, pois emana da própria Administração Pública responsável pela apuração dos valores devidos aos militares beneficiários do acordo administrativo. Trata-se, portanto, de reconhecimento formal de erro material na quantificação do crédito, circunstância que fragiliza substancialmente a tese recursal de inexistência de prova do alegado equívoco.

Não bastasse isso, o conjunto probatório também evidencia que o autor diligenciou administrativamente para a correção do valor, tendo protocolado requerimentos perante a Administração sem que houvesse providência efetiva para sanar a irregularidade, circunstância que justificou o ajuizamento da presente demanda judicial.

Nesse contexto, não procede a alegação recursal de ausência de memória de cálculo apta a demonstrar a diferença pretendida, porquanto a própria Administração reconheceu a inconsistência do valor originalmente lançado, indicando expressamente o montante correto a ser considerado.

De igual modo, não prospera o argumento de que a pretensão estaria baseada apenas em comparação com valores recebidos por outros servidores.

Isso porque a conclusão adotada na sentença não se fundamentou exclusivamente em alegada violação ao princípio da isonomia, mas sobretudo no reconhecimento administrativo do erro material, formalizado por meio de documento oficial expedido pelo órgão responsável pela gestão funcional dos militares estaduais.

Assim, verificada a existência de elemento probatório idôneo que demonstra a incorreção do valor consignado na certidão de crédito, mostra-se legítima a determinação judicial de retificação do montante devido.

Cumpre destacar que, em casos semelhantes, este tem sido o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – PROVA ESCRITA – DOCUMENTO COM INDICAÇÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO
VALOR

ORIGINAL
DA
CERTIDÃO
DE
CRÉDITO

SALARIAL
E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — SUFICIÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
1. Documento com indicação do nome do beneficiário, do
valor

original
da
certidão
de
crédito

salarial
e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.
2. Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
(N.U 0022246-16.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA — REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — prova escrita — documento COM INDICAÇÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO
VALOR

ORIGINAL
DA
CERTIDÃO
DE
CRÉDITO

SALARIAL
E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — SUFICIÊNCIA.
PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.
JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.
REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.
A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do
valor

original
da
certidão
de
crédito

salarial
e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.
Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.
Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.
Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.
Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.
(N.U 0023146-42.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer o direito do autor à retificação do valor constante da certidão de crédito e à consequente condenação do Estado ao pagamento da quantia correspondente.

Não se verifica, portanto, qualquer vício na decisão recorrida que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026